Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-59.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-59.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAMAR JOSE SILVA DE LIMA - CPF: 570.908.311-91 (APELANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AFFONSECA SA - CNPJ: 42.592.071/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. ÁREA NÃO INCLUÍDA EM USUCAPIÃO COLETIVO ANTERIOR. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL POR OUTROS MEIOS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em ação de usucapião, sob o fundamento de que o autor não apresentou a matrícula atualizada do imóvel usucapiendo, apesar de o imóvel não possuir matrícula própria por se tratar de desmembramento de área maior não incluída em ação de usucapião coletivo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de matrícula individualizada do imóvel constitui requisito indispensável para o processamento da ação de usucapião extraordinária, especialmente quando o imóvel não possui registro próprio por não ter sido incluído em ação de usucapião coletivo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, sendo independente da cadeia dominial prévia, razão pela qual a exigência de matrícula atualizada e individualizada, embora útil e recomendável, não pode converter-se em obstáculo intransponível ao exercício do direito constitucionalmente assegurado.

No caso concreto, o imóvel objeto da ação não possui matrícula individualizada por se tratar de porção de terra não incluída em ação de usucapião coletivo anterior, conforme demonstrado pela certidão do Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães juntada aos autos.

A identificação precisa do imóvel usucapiendo foi realizada por meio de planta, memorial descritivo e confrontações, além da matrícula da área maior (já objeto de usucapião anterior), certidão cartorária atestando a não inclusão do lote na ação anterior, contrato de compra e venda e comprovantes de pagamento de IPTU, fornecendo elementos suficientes para a individualização do bem.

A cooperação processual e o princípio da primazia do julgamento de mérito impõem que o magistrado, especialmente em ações destinadas à regularização fundiária, privilegie a solução de mérito em detrimento da extinção precoce do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: 1. A ausência de matrícula individualizada do imóvel não constitui óbice ao processamento da ação de usucapião quando demonstrada a impossibilidade material de sua apresentação, desde que o imóvel esteja devidamente identificado por outros meios idôneos, como planta, memorial descritivo e
indicação precisa dos confrontantes. 2. Em ações de usucapião, a exigência de documentos cuja obtenção é materialmente impossível viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação
processual.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAMAR JOSE SILVA DE LIMA

contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião

ajuizada

em face de
CONSTRUTORA AFFONSECA SA
, que

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das
c
ustas
,
com a exigibilidade suspensa por ser
beneficiária da justiça gratuita
.
Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
, o apelante alega, em síntese,
que a exigência de matrícula atualizada do imóvel não se aplica ao caso concreto, uma vez que o imóvel usucapiendo não possui matrícula própria, por se tratar de desmembramento de área maior.

Menciona que apresentou documentos suficientes para individualização do imóvel, como planta e memorial descritivo de modo que o indeferimento da petição inicial viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, a anulação da sentença para que seja oportunizada nova chance de emenda à inicial.

Sem
c
ontrarrazões
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Extrai-se dos autos que
ITAMAR JOSÉ SILVA DE LIMA

ajuiz
ou
A
ção de
Usucapião
em fac
e d
a

CONSTRUTORA AFFONSECA SA
,
a
legando que adquiriu o imóvel usucapiendo em dezembro de 2016 de Lídio
Mendes Martins e sua esposa,
Cirila

Teotonia
da Silva, e de Alberto Duarte e sua esposa, Maria Juraci Soares de Souza, os quais já exerciam a posse desde o ano de 1996, somando mais de 24 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Afirmou que o imóvel em questão não foi incluído em ação de usucapião coletivo anterior que tramitou na 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (
P
rocesso no 279-87.2007.811.0024), que reconheceu o domínio de diversos moradores do Bairro São Sebastião sobre área maior, registrada sob a matrícula no 15.968 do Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães.

Citada, a requerida não apresentou contestação, sendo declarada revel. Os confinantes foram citados e não se opuseram ao pedido. As Fazendas Públicas (União, Estado de Mato Grosso e Município de Chapada dos Guimarães) manifestaram desinteresse no feito.

Após o saneamento do processo, o magistrado converteu o julgamento em diligência, determinando que o autor apresentasse a matrícula atualizada do imóvel.

Em resposta, o autor juntou certidão do Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, informando que o lote 20, quadra 05, não constava no processo de usucapião coletivo anterior.

Em seguida, o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme relatado.

Inconformad
o
, recorre
o autor
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise da exigência de matrícula individualizada como condição indispensável para o processamento de ação de usucapião extraordinária.

Do contexto analisado, razão assiste ao apelante.

É sabido que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, motivo pelo qual torna-se independe da cadeia dominial prévia.

A exigência de matrícula
atualizada e
individualizada — embora útil e recomendável — não pode converter-se em obstáculo intransponível, sobretudo quando inexiste, na realidade fática, matrícula própria.

No caso em análise, o imóvel objeto da ação não possui matrícula individualizada, por se tratar de porção de terra que não foi incluída em ação de usucapião coletivo anterior, conforme demonstrado pela certidão do Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães juntada aos autos (Id. 332328877).

Em tais circunstâncias, a matrícula atualizada d
a área maior (já objeto de usucapião anterior)
, a certidão expedida pelo cartório

- atestando que o lote em questão não foi incluído na ação de usucapião coletivo anterior -
e
a identificação precisa do imóvel
usucapiendo
por meio de planta, memorial descritivo e confrontações,
fornecem elementos para a identificação do imóvel
, cuja análise deve
ser feita em conjunto com contrato de compra e venda (I
d.
332328881), comprovantes de pagamento de IPTU (I
d.
332328880)
.

Ademais, todos os confinantes foram citados e não se opuseram ao pedido, assim como as Fazendas Públicas manifestaram desinteresse no feito, o que
indica
ausência de controvérsia
sobre o
imóvel.

O caráter da matrícula como “documento indispensável” é válido quando ela existe, mas não pode ser exigido quando a realidade dominial inviabiliza sua emissão — sob pena de impossibilitar indefinidamente o exercício de um direito constitucionalmente assegurado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DESNECESSIDADE – MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA E CONFRONTANTES DESCRIMINADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A ausência da juntada de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo não é motivo para extinção sem resolução de mérito do processo, ante a juntada do memorial descritivo, planta, indicação dos confinantes, do polo passivo e outros documentos se mostram hábeis para a individualização e identificação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000085-55.2022 .8.11.0053, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023).

Nesse contexto,
havendo inequívoca impossibilidade material de cumprimento da determinação, não se pode imputar ao autor a pecha de desídia. A cooperação processual impõe que o magistrado - sobretudo em ações destinadas à regularização fundiária - privilegie a solução de mérito e não a extinção precoce.

Assim, não se revela juridicamente adequada a extinção do feito com base em vício considerado insanável, quando, na realidade, o documento exigido não existe e sua exigência contraria a própria finalidade do instituto da usucapião e o caráter instrumental do processo.

A cooperação processual impõe que o magistrado — sobretudo em ações destinadas à regularização fundiária — privilegie a solução de mérito e não a extinção precoce.

Diante do exposto,
dou provimento
a
o recurso para
anul
ar

a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, afastando-se a exigência de apresentação da matrícula individualizada do imóvel como condição para o processamento da ação de usucapião.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026